Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000043-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DATEN TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DÉBITOS DE IPTU DE IMÓVEL SOB POSSE DE AUTARQUIA ESTADUAL.. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido liminar em mandado de segurança voltado à obtenção de certidão de regularidade fiscal municipal. A empresa alegou urgência diante da iminência de vencimento da certidão vigente e da necessidade de participação em licitações públicas, defendendo a ilegalidade da cobrança de IPTU referente ao período em que o imóvel estava sob posse da autarquia estadual SUDIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração pode condicionar a emissão de certidão fiscal à quitação de IPTU lançado sobre imóvel sob posse de ente público estadual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência com vistas à expedição da certidão positiva com efeitos de negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documento novo no recurso é admitida quando destinada a comprovar o risco de dano, não configurando inovação recursal indevida nem violação ao contraditório.

4. A jurisprudência consolidada admite que a imissão na posse, ainda que sem registro formal da propriedade, transfere a responsabilidade tributária ao ente expropriante, excluindo o expropriado ou adquirente posterior do polo passivo da obrigação tributária.

5. O perigo de dano está caracterizado pela demonstração de risco concreto à atividade econômica da agravante, dada a iminência da expiração da certidão fiscal e a necessidade de participação em diversas licitações.

6. O Município reconheceu expressamente, em sua manifestação nos autos, que a agravante detinha regularidade fiscal mesmo com a pendência dos referidos débitos, reforçando a ausência de justificativa para negar a emissão da certidão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para determinar que o Município de Ilhéus emita imediatamente a certidão positiva com efeito de negativa, desconsiderando, até decisão de mérito do Juízo de origem, os débitos de IPTU de 2009 a 2014 relativos ao imóvel discutido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000043-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DATEN TECNOLOGIA LTDA e como agravada MUNICIPIO DE ILHEUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.